Tribunal: TJMT
Processo: 0000358-28.2014.8.11.0022
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[ELIANE FERREIRA LEAL - CPF: 631.572.411-68 (RECORRIDO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRENTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), PAULO VYCTOR MAFRA CASTRO - CPF: 021.532.901-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE
PROGRESSÃO
FUNCIONAL. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL 75/98. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICIPIO. IRDR No 85560/2016. NÃO SUBMISSÃO À COMISSÃO DE AVALIAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO A PROGRESSÃO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INCABÍVEL EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A sentença que Julgou Parcialmente Procedente os pedidos formulados na inicial condenando o Município de Pedra Preta, a realizar a progressão funcional a parte recorrida,
cargo merendeira, posse em 26 de maio de 1998
, para as classes imediatamente seguintes, a partir da data de sua posse até a data do efetivo pagamento, de acordo com a tabela de cargos de provimento efetivo da Lei no 079/98, com o pagamento das diferenças salariais, respeitada a prescrição dos débitos anteriores aos 05 anos que antecederam a propositura da ação.

2.

Cumprimento das disposições constantes na Lei Municipal para progressão, não fazendo a municipalidade prova em contrário.

3.

A ausência de prévia dotação orçamentária, não invalida lei que cria vantagem funcional, mas apenas resulta na sua não aplicação no respectivo exercício financeiro.

4.

Uma vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA em face de sentença proferida pelo Juízo daquela Comarca, nos autos da Ação Reivindicatória de progressão funcional ajuizada por ELIANE FERREIRA LEAL, que julgou procedente a demanda, para que fosse concedida a progressão funcional a parte autora para as classes imediatamente seguintes, a partir da data de sua posse até a data do efetivo pagamento, de acordo com a tabela de cargos de provimento efetivo da Lei no 079/98, com o pagamento das diferenças salariais.

A referida sentença reconheceu o direito à progressão funcional, o pagamento dos valores retroativos, com reflexos sobre 13o salário, férias e terço de férias, atualizados com base no IPCA, desde a data em que cada verba deveria ser paga, e juros de 6% ao ano a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ) e até a data do efetivo pagamento, devendo tais valores serem apurados em ulterior liquidação da sentença.

Declarou prescritos, com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC, os débitos anteriores aos cinco anos que antecederam a propositura da demanda, ou seja, vencidos antes 14/03/2009 (Sumula 85 do STJ).

Deixou de condenar o requerido ao pagamento das custas, uma vez que é isento.

Condenou o requerido, ainda ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Recorre o MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA sustentando no mérito recursal, que a parte autora não comprovou o preenchimento dos requisitos, pois a avaliação de desempenho prevista no referido dispositivo legal, deve ser considerada suprida não importando a sua ausência em progressão automática do servidor.

Aduz que não deve ser concedido o pedido para retroagir a progressão até a data da última concessão, posto que “ tal direito é impulsionado pelo próprio servidor, bem como o progresso somente será permitido para apenas uma referência, sendo esta a seguinte do requerimento, conforme reza o artigo 12, inciso I, da Lei no 079/98”. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a r. sentença,
in totum
, uma vez que a apelada não preencheu os requisitos necessários para a progressão funcional.

As contrarrazões foram apresentadas, rebatendo os argumentos do Apelante, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, se manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção ministerial (id. 4855456).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020